Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. VAGA RESERVADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA OPÇÃO REGULAR E ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NO CAMPO PRÓPRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA RELAÇÃO PRELIMINAR DE INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS PCD’S DENTRO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE EXTEMPORÂNEA DA SITUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão pela qual deferida a tutela de urgência para determinar a imediata análise da documentação apresentada pela agravada para concorrência na modalidade de pessoa com deficiência em processo seletivo de residência médica. A agravada sustenta ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista e alega que, embora tenha tentado encaminhar a documentação exigida, falha no sistema da banca impediu o regular processamento de sua inscrição como candidata cotista.
2. O controle jurisdicional em concursos públicos e processos seletivos restringe-se, em regra, à legalidade do ato administrativo, não autorizando a flexibilização casuística de regras editalícias válidas, sob pena de ofensa à isonomia, à segurança jurídica e à lisura do certame. A vinculação ao edital impõe observância estrita das regras do instrumento convocatório tanto à Administração quanto aos candidatos, constituindo garantia de tratamento igualitário entre todos os concorrentes.
3. O edital do processo seletivo exige, para concorrência às vagas reservadas à pessoa com deficiência, opção expressa no ato da inscrição, envio da documentação exigida no link próprio disponibilizado pela banca e observância dos prazos e procedimentos estabelecidos. Também atribui ao candidato a responsabilidade exclusiva pelo correto preenchimento da inscrição, pelo envio da documentação e pelo acompanhamento das publicações oficiais, inclusive para interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar.
4. No caso, embora haja elemento indiciário de tentativa de envio de documentos, as informações constantes do processo administrativo indicam que a candidata não solicitou regularmente a inscrição como PCD, não apresentou a documentação no campo próprio e não interpôs recurso administrativo no prazo previsto contra o resultado preliminar de inscrições deferidas para a condição de pessoa com deficiência. Pelo que se tem, portanto, a determinação judicial de reanálise extemporânea da documentação extrapola os limites do controle de legalidade e promove indevida mitigação das regras editalícias sem fundamento normativo, razão de a decisão agravada dever ser reformada para o fim de se indeferir a tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.